Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INCORRÊNCIA. PRINTS DE MENSAGENS TROCADAS EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A comprovação da extorsão mediante extração de prints das conversas em rede social não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia da prova, prevista no art. 158-A usque 158-F, do CPP. Precedentes.
2. No caso, não há evidência de adulteração dos diálogos e o acusado não apresentou seu aparelho celular para perícia ou exibiu os prints das conversas que afirma adulteradas ou inexistentes.
3. Demonstrada a materialidade e autoria por conjunto probatório coeso, em contraponto às alegações defensivas do acusado, que se revelaram insubsistentes, a condenação é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.